Tribunal: TJPA
Processo: 0816013-17.2024.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0816013-17.2024.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: CONSORCIO ENGEFORM - MOVO II., ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA., MOVO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA FUNDADA EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME OBRIGATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que inadmitiu a remessa necessária nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito.

2.

A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer o direito das autoras à exclusão dos valores relativos aos materiais empregados nos serviços de construção civil da base de cálculo do ISSQN e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003 e no Tema 247 do STF.

3.

O agravante sustenta equívoco na decisão monocrática, ao argumento de que a controvérsia não estaria pacificada e de que a legislação municipal disciplinaria validamente a matéria, requerendo o processamento da remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença expressamente fundada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal submete-se à remessa necessária ou se incide a hipótese de dispensa prevista no art. 496, § 4º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 496, § 4º, II, do CPC afasta o duplo grau obrigatório quando a sentença estiver fundada em acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento qualificado. A norma busca racionalizar a atividade jurisdicional e evitar remessa automática quando a matéria já se encontra estabilizada pelos Tribunais Superiores.

4.

No caso concreto, a sentença reconheceu o direito à dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN com apoio expresso na interpretação do art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003, em consonância com a orientação firmada pelo STF no Tema 247 da repercussão geral.

5.

A decisão agravada limitou-se a extrair a consequência processual desse enquadramento, concluindo pela inadmissibilidade da remessa necessária.

6.

As razões do agravo interno não infirmam essa conclusão, pois buscam rediscutir o mérito tributário da demanda, mediante alegação de interpretação diversa adotada pelo STJ e validade da legislação municipal.

7.

A controvérsia devolvida no agravo interno restringe-se ao acerto da inadmissão do reexame necessário, e não ao rejulgamento integral da lide. Se pretendia a revisão da sentença, incumbia ao recorrente interpor apelação cível.

8.

Não houve demonstração de superação, revogação ou incompatibilidade do precedente vinculante adotado na sentença. A mera invocação de julgados em sentido interpretativo pretendido pela agravante não afasta a incidência do art. 496, § 4º, II, do CPC.

9.

A tese fixada pelo STF em repercussão geral possui eficácia vinculante e observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que inadmitiu a remessa necessária.

Tese de julgamento:

“1. É incabível remessa necessária quando a sentença estiver fundada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 496, § 4º, II, do CPC.

2. O agravo interno interposto contra decisão que inadmite o reexame obrigatório não se presta à rediscussão do mérito da sentença. 3. A invocação genérica de entendimento diverso não afasta a eficácia processual de precedente qualificado adotado na origem.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da
Remessa Necessária Cível nº 0816013-17.2024.8.14.0040
, interposta em razão de sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
CONSÓRCIO ENGEFORM – MOVO II e OUTRAS,
em face do ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, as autoras, integrantes de consórcio constituído para execução de obras civis no Município de Parauapebas, sustentaram que o ente municipal vinha exigindo o recolhimento do ISSQN sobre o valor total das notas fiscais de serviços, sem permitir a dedução dos valores relativos aos materiais empregados na prestação dos serviços de construção civil.

Aduzem que essa limitação contraria o art. 7º, § 2º, I da LC Federal 116/03 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.497 (Tema 247), que assegura a dedução ampla e irrestrita dos materiais.

Pleitearam o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que as obrigue a incluir tais valores na base de cálculo do ISSQN, bem como a repetição do indébito.

Apresentada Contestação, o Município de Parauapebas defendeu a legalidade da cobrança nos moldes da legislação municipal, sustentando que a dedução estaria condicionada à produção e venda de materiais pelo prestador e que a LC Federal nº 116/03 não impediria tal restrição.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito das autoras à exclusão dos materiais empregados na prestação de serviços de construção civil da base de cálculo do ISSQN, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária quanto à exigência impugnada e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 7º, §2º, I, da LC 116/2003 e na tese firmada pelo STF no Tema 247.

Apesar de devidamente intimadas as partes, não houve a apresentação de recurso voluntário, sendo, então, os autos remetidos a esta Corte em razão do reexame necessário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, em razão da ausência de interesse social relevante que requeira sua intervenção.

Proferida decisão monocrática a Remessa Necessária, restou inadmitida sob o fundamento de que a sentença estava fundada em entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, incidindo a hipótese do art. 496, §4º, II, do CPC.

Face à decisão, o
Município de Parauapebas
interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao inadmitir a remessa necessária, por entender que a matéria relativa à dedução de materiais da base de cálculo do ISS não estaria pacificada nos termos adotados pela sentença.

Argumenta que o atual entendimento do STJ seria no sentido de admitir a dedução apenas quando houver incidência de ICMS sobre mercadorias produzidas pelo próprio prestador, defendendo que a regra geral seria a tributação sobre o preço total do serviço.

Afirma que a legislação municipal (LC nº 23/2020, com alterações) teria disciplinado validamente a matéria, não havendo afronta à LC 116/2003.

Requer, ao final, a retratação da decisão ou o provimento do agravo para que seja admitida a remessa necessária.

Apresentadas
Contrarrazões
, as agravadas refutam as razões recursais, defendendo o acerto da decisão monocrática. Sustentam que a sentença encontra-se integralmente fundamentada no Tema 247 do STF, razão pela qual é inaplicável o reexame obrigatório, nos termos do art. 496, §4º, II, do CPC.

Ressaltam, ainda, recente posicionamento desta 1ª Turma de Direito Público reconhecendo a dedução ampla dos materiais da base de cálculo do ISS, reafirmando a vinculação à tese fixada pela Suprema Corte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia em verificar se merece reforma a decisão monocrática que inadmitiu a Remessa Necessária, por entender incidir a exceção prevista no art. 496, §4º, II, do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo legal, não se sujeita ao duplo grau obrigatório a sentença fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos ou precedentes qualificados. Trata-se de norma voltada à racionalização da atividade jurisdicional, evitando remessa automática quando a matéria já se encontra definitivamente estabilizada pelos Tribunais Superiores.

No caso concreto, a sentença reconheceu o direito das autoras à exclusão dos valores relativos aos materiais empregados nos serviços de construção civil da base de cálculo do ISSQN, valendo-se expressamente da interpretação conferida ao art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/03, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 247 da repercussão geral.

A decisão agravada, portanto, limitou-se a aplicar a consequência processual decorrente desse enquadramento, concluindo pela inadmissibilidade da remessa necessária.

As alegações recursais do Município não infirmam tal conclusão.

Isso porque o Agravo Interno busca rediscutir o mérito tributário relativo à demanda, sustentando que a interpretação do STJ seria diversa daquela adotada na origem. Todavia, a questão devolvida neste momento processual restringe-se ao acerto da inadmissão do reexame necessário, e não ao rejulgamento integral da lide.

Se pretendia o recorrente a revisão da conclusão da sentença, deveria, oportunamente, ter manejado recurso de Apelação Cível, cabível na espécie.

A decisão monocrática observou os limites do art. 932 do CPC, ao reconhecer hipótese manifesta de inadmissibilidade do reexame obrigatório, providência compatível com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Ainda que assim não fosse, a argumentação municipal não demonstra a superação ou revogação do precedente vinculante utilizado pela sentença, tampouco evidencia incompatibilidade apta a afastar a incidência do art. 496, §4º, II, do CPC.

A mera invocação de julgados em sentido interpretativo pretendido pela agravante não basta para afastar a eficácia processual da decisão fundada em precedente qualificado.

A tese fixada pelo STF, sob repercussão geral, possui eficácia vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário, impondo observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. O reconhecimento da incidência de precedente do Supremo Tribunal Federal decorre da própria sistemática processual vigente e do dever de observância dos pronunciamentos vinculantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática que inadmitiu a remessa necessária, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026